Tribunal: STF
Processo: AI 143958
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
DE FATO.
          I.  - No caso,  a verificação da  procedência do alegado no
recurso  não prescinde  do exame  da matéria   de fato,  o que  não é
possível em sede de recurso extraordinário.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.